Tribunal: TJES
Processo: 5008809-96.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008809-96.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: SANDRA PAULUCIO SANTOS e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°

5008809-96.2023.8.08.0030

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S. A.

Recorrido(a): SANDRA PAULUCIO SANTOS; LUSSAENY PAULUCIO SANTOS

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL.

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA PARA CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO E LIBERAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO
“DE CUJUS”
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
SENTENÇA MANTIDA.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, PARA COMPELIR A RÉ À OBRIGAÇÃO DE FAZER A BAIXA IMEDIATA DO CONTRATO VINCULADO AO FGTS DO
“DE CUJUS”
E PROMOVER A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO
QUANTUM
DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A CADA PARTE AUTORA.

RECURSO DA RÉ QUE VISA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

NAS CONTRARRAZÕES, AS PARTES AUTORAS SE MANIFESTAM PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA AO DEIXAR DE COMPROVAR QUE COMUNICOU O CANCELAMENTO E A DESAVERBAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DO FALECIDO. CARACTERIZADO DEFEITO PELA PRIVAÇÃO DO ACESSO AO SALDO REMANESCENTE DO
“DE CUJUS”
. AUSÊNCIA DE FATOS DISTINTOS DAQUELES APRESENTADOS À CONTESTAÇÃO PRETÉRITA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E CUJA INDENIZAÇÃO FOI ARBITRADA EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)